Tribunal: TJDFT
Processo: 0717297-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0717297-70.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TERRA NOVA AMBIENTES PLANEJADOS LTDA - ME - EPP AGRAVADO: WLADIMIR AMORIM DE SOUSA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por TERRA NOVA AMBIENTES PLANEJADOS LTDA - ME - EPP contra decisão proferida pelo d. Juízo da 19a Vara Cível de Brasília que, em sede de cumprimento provisório de sentença movido por WLADIMIR AMORIM DE SOUSA, recusou os direitos creditórios do processo no 0052980-08.2007.8.07.0001, ofertado pela devedora a título de caução com vistas à atribuição de efeito suspensivo à impugnação. Em suas razões recursais (ID 58565187), a executada defende a possibilidade de indicar direitos creditórios como garantia do cumprimento provisório de sentença, argumentando que a liquidez é exigível apenas no cumprimento de sentença definitivo. Afirma a presença da probabilidade do direito vindicado e do perigo da demora, requerendo, ao final, a concessão de efeito suspensivo, a ser confirmada no mérito, para que seja determinado “o sobrestamento de qualquer ato constritivo enquanto não ocorrer o trânsito em julgado do feito originário, aceitando-se a penhora dos direitos creditórios como garantia do juízo”. Preparo recolhido (IDs 58565188 e 58565189). É o breve relatório. DECIDO. A legislação processual outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, do CPC). Em sede de juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os elementos cumulativos necessários ao deferimento do pedido liminar, mormente quanto à probabilidade recursal do direito vindicado, senão vejamos. Para o fim de obstar a prática dos atos executivos, nos termos do art. 525, § 6o, do CPC, a parte executada, ora agravante, ofereceu em juízo, como garantia, os direitos creditórios dos autos n. 0052980-08.2007.8.07.0001, informando que apresentará impugnação ao cumprimento provisório de sentença no prazo legal. O efeito suspensivo dos atos executivos foi assim indeferido no juízo de origem, in verbis: “A parte executada não informa se os apontados direitos creditórios constantes no outro processo possuem liquidez e, portanto, para fins do art. 525, §6o do CPC, por ora, não é possível aceitá-los como caução idônea para impor efeito suspensivo à impugnação. Além disso, como a impugnação nem sequer foi apresentada ainda, não foram apresentados os fundamentos e, portanto, não há como deferir o efeito suspensivo. Aguarde-se o prazo para pagamento voluntário, que se encerra em 15/04/2024. Após, intime-se o exequente para atualizar o débito e indicar bens à penhora, ciente de que o executado oferecerá impugnação.” grifo nosso Opostos embargos de declaração, o juízo a quo manteve o indeferimento do efeito suspensivo, a conferir, in verbis: “Não há liquidez nos direitos creditórios apontados enquanto o dinheiro ainda não estiver depositado na conta judicial do processo indicado, hipótese em que seria possível decretar-lhe o arresto cautelar. Contudo, o embargante nem comprovou esta condição, razão pela qual rejeito os embargos e mantenho o indeferimento do efeito suspensivo, mesmo porque a impugnação não foi oferecida ainda. Destaque-se que o prazo para cumprimento voluntário da obrigação escoou em 15.04.2024 e já está em curso o prazo para impugnação. Como o efeito suspensivo não foi deferido, cabível ao exequente atualizar o débito com as sanções do art. 523, §1o do CPC e dar seguimento à execução.” grifo nosso Veja-se que são dois os fundamentos que conduziram ao indeferimento do efeito suspensivo: a) a iliquidez dos direitos creditórios ofertados; e b) impugnação não apresentada. Bem ponderado o decisum agravado ao salientar a ausência de liquidez dos direitos creditórios dos autos n. 0052980-08.2007.8.07.0001, porquanto incerta a conversão em dinheiro na medida em que não depositado o valor na conta do juízo. De fato, referido direito creditório não atende a necessidade de resguardar a satisfação do crédito do agravado, razão pela qual não se presta a obstar o prosseguimento do cumprimento provisório de sentença. Por sua vez, enquanto não apresentada a impugnação, persiste inviável a suspensão dos atos executivos, pois cuida-se de efeito que somente pode ser atribuído à impugnação e somente quando “seus fundamentos forem relevantes e se o prosseguimento da execução for manifestamente suscetível de causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação” (art. 525, § 6o, do CPC). Portanto, sem prejuízo de melhor reapreciação da matéria quando do julgamento do mérito recursal, não se constata, por ora, fundamento fático ou jurídico apto a infirmar a decisão agravada, razão pela qual não se encontram presentes os requisitos cumulativos autorizadores do efeito suspensivo vindicado. Do exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Intimem-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P.I. Brasília/DF, 30 de abril de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator